Tribunal: TJBA
Processo: 0518161-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518161-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALGISA FREITAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC.
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 E MANTIDA PELO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003). DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA
RE 603580 (Tema 396)
QUE VERSA SOBRE AS REGRAS DIRECIONADAS AOS SERVIDORES CIVIS
. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518161-27.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ADALGISA FREITAS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em manter o acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação interposto
, refutando o exercício do juízo de retratação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 4 de Agosto de 2021.